Tribunal: STF
Processo: HC 264954
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR DE MEDICAMENTO SUJEITO A CONTROLE SANITÁRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.